Tribunal: TJDFT
Processo: 0737895-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMPUTAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À AUTORA/EMBARGADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO APLICÁVEL APENAS À RECORRENTE SUCUMBENTE. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, notadamente quanto ao não cabimento da majoração dos honorários advocatícios prevista no § 11 do art. 85 do CPC em relação à autora/embargada, porquanto devidamente consignado no decisum que, malgrado seu recurso de apelação tenha sido desprovido nesta instância recursal, não fora ela condenada ao pagamento de verba honorária na origem.
3. Caso concreto em que se mostra necessário apenas o esclarecimento de que somente à ré apelante será imposta a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem, contudo, alteração do resultado do julgamento.